Tribunal: TJDFT
Processo: 0001692-32.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME DE MAUS TRATOS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se relevante e constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. No crime de maus tratos, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, é inviável a aplicação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, uma vez que o bem jurídico foi efetiva e concretamente lesado.
4. O ânimo calmo e refletido do agente é dispensável para a configuração do crime de ameaça.
5. Recurso conhecido e desprovido.